Tribunal: TJSP
Processo: 0040001-81.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso defensivo: a) afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência; c) readequação da fração de aumento de pena na terceira etapa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso defensivo: a) afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência; c) readequação da fração de aumento de pena na terceira etapa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. 1. Condenação mantida. Depoimentos da vitima, testemunhas e policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena. Confissão ainda que parcial serviu para formar a convicção judicial. Atenuante reconhecida e compensada com a agravante da reincidência. A fração de aumento na terceira fase exige indicação de fundamentos concretos não se prestando apenas a quantidade de majorantes. Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Readequação da pena. Manutenção do regime fechado. Recurso conhecido e parcialmente provido.